Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708967-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO XIMENES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO DOS VALORES NA CONTA DO MUTUÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. 1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a tese de não ser aplicável a limitação de trinta por cento (30%), que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. 2. Se consta no termo contratual autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, 926, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil; 6o, inciso XI, XII, 54-A, §1o, 52, inciso V, parágrafo único, 54- D, inciso II, 54-C, inciso IV, 54-D, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, 3o do Decreto 11.150932, sustentando, em ligeira síntese, que é assegurado o direito do mutuário requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente a qualquer momento, conforme entendimento consolidado no tema 1.085, do STJ. Afirma que os descontos realizados pelos recorridos comprometem parte substancial da remuneração líquida do recorrente. Acrescenta que o banco recorrido continuou a conceder crédito e novos empréstimo, agindo, assim, em desacordo com a boa-fé e não cumpriu o dever de ofertar crédito de forma responsável, restando caracterizado o desrespeito ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a limitação do empréstimo à 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Aponta,divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, verifico que, embora a turma julgadora tenha mencionado o Tema 1085 do STJ, a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é policial militar reformado do GDF. Superada a questão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 833, inciso IV, 926, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil; 6o, inciso XI, XII, 54-A, §1o, 52, inciso V, parágrafo único, 54- D, inciso II, 54-C, inciso IV, 54-D, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, 3o do Decreto 11.150932, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, incidindo o veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Outrossim, o entendimento da turma julgadora quanto à licitude do desconto do contrato de empréstimo bancário em conta corrente utilizada para recebimento de salário, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). De semelhante teor, o REsp 2027940, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/11/2022. Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023